Tribunal: CARF
Processo: 13749.720404/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13749.720404/2016-97
RESOLUÇÃO
2302-000.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELISA ANDRADE DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, à unidade de origem nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 122/125):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.6/12), emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício
de 2012, ano-calendário 2011, tendo sido alterado o resultado nela apurado de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2302-000.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720404/2016-97
2
saldo de imposto a pagar de R$ 139,08 para R$ 3.919,53. O imposto suplementar
apurado, no valor de R$ 3.780,45, acrescido de multa de oficio e juros de mora
calculados até 31/10/2016, perfaz um crédito tributário de R$ 6.307,68.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou a infração Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte , no valor de R$ 3.780,45.

O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 7a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 133/138), que:
a) O valor contestado refere-se ao IRRF informado no comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora, qual seja, Associação Marca para
Promoção de Serviços, para a qual laborou como Diretora Financeira e os
rendimentos correspondentes foram devidamente oferecidos a tributação na
respectiva declaração de ajuste anual ;
b) A fonte pagadora efetuou todos os pagamentos devidos ao código 0561. que se
refere ao imposto de renda retido na fonte. alusivo ao trabalho assalariado.
Totalizando, no ano de 2011, o valor de DIRF de R$578.083;
c) A Recorrente demonstrou através da DIRF que era empregada da associação
marca a época e que esta efetuou os pagamentos sendo portanto documento
hábil à demonstração de que o imposto fora devidamente pago;
d) Vale ressaltar que o DARF é documento único que serve para recolher os
impostos referentes a todos os funcionários, assim, estando a Recorrente
qualificada no quadro do funcionários, o valor pago se estende, obviamente, a
ela;
e) Ademais, trata-se de cálculo matemático, como se pode ver na tabela anexa,
donde somou-se. uma a uma, as contribuições apresentadas às fls. 17 a 102.
alcançando o Importe de R$578.083.06, valor muito maior do que aquele
Informado às fls. 121. que serviu de base para a decisão que se requer reforma.
É o relatório.

VOTO
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2302-000.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720404/2016-97
3
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
MÉRITO
A exigência decorre de glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte
relativa a rendimentos pagos pela Associação Marca para Promoção de Serviços, sob o
fundamento de que a contribuinte, na condição de diretora financeira da entidade, detinha
responsabilidade solidária e, por essa razão, deveria comprovar o efetivo recolhimento do imposto
que pretendeu compensar. A fiscalização também consignou que a fonte pagadora encontrava-se
inapta, o que reforçaria a irregularidade da compensação efetuada.
A recorrente sustenta, em síntese, que o valor objeto da glosa corresponde
exatamente ao imposto de renda retido na fonte constante do comprovante de rendimentos
fornecido pela Associação Marca, tendo os rendimentos sido integralmente oferecidos à
tributação em sua declaração de ajuste anual. Afirma, ainda, que a fonte pagadora declarou, por
meio da DIRF, o recolhimento do imposto de renda retido na fonte sob o código 0561, alusivo a
rendimentos do trabalho assalariado, no montante global de R$ 578.083,00 no ano-calendário de
2011, e que tal declaração comprova a retenção e o recolhimento do imposto.
Por fim, destaca que o DARF utilizado para recolhimento do IRRF é documento
único, que engloba os valores relativos a todos os empregados, de modo que, estando qualificada
no quadro funcional da entidade, o imposto recolhido aproveita também à recorrente.
Nessa linha, ressalta que, somando os recolhimentos, conforme comprovantes de
arrecadação às e-fls. 17/102, verifica-se que fonte pagadora recolheu o importe de R$578.083.06,
conforme declarado na DIRPF.
Pois bem.
Considerando os comprovantes de pagamento das DARFs (código de receita 0561)
juntadas aos autos, para boa compreensão do quadro fático-jurídico, julgo imprescindível
converter o julgamento em diligência, para que o setor competente possa se manifestar sobre a
extinção do crédito tributário pertinente à retenção na fonte dos valores que o contribuinte
deseja compensar (fls. 17 e seguintes).
Sem prejuízo de informações e esclarecimentos que julgar adequados, solicita-se ao
setor competente que responda se o crédito tributário pertinente à retenção na fonte do IR
encontra-se integralmente ou parcialmente extinto, segundo os recolhimentos correlacionados
pela recorrente.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2302-000.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720404/2016-97
4
2
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, com a
devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao
atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima. .
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 145
DF CARF MF
Original